Tribunal: TJDFT
Processo: 0739081-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739081-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAJES CAPITAL FABRICACAO E COMERCIO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S.A., em face da decisão ID. 208462228, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0700879-33.2020.8.07.0021, no que tange ao indeferimento do pedido para penhora sobre o faturamento da empresa executada. Em suas razões recursais (ID. 63030071), em suma, o exequente agravante discorre que o Juízo de origem indeferiu o pedido de penhora de faturamento da empresa executada, LAJES CAPITAL FABRICACAO E COMERCIO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA – ME, atualmente sob o nome empresarial HR CONSTRUTORA LTDA. Cita que a dívida da empresa executada supera atualmente o valor de R$ 1.564.829,14 (um milhão quinhentos e sessenta e quatro mil oitocentos e nove reais e quatorze centavos). Alega a dificuldade em localizar bens em nome da devedora e invoca os princípios da cooperação e da duração razoável do processo. Defende que a penhora do faturamento da empresa executada é fundamental para que o credor consiga a satisfação do débito exequendo, considerando a inércia da parte executada em honrar com o pagamento da dívida. Aduz que a empresa executada se encontra devidamente ativa, não havendo qualquer óbice para o deferimento da penhora do faturamento. Entende que o ônus de comprovar o valor mensal do faturamento é da empresa agravada e não do exequente. Considera que no caso em análise existem motivos suficientes para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer “a concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da penhora do faturamento da empresa LAJES CAPITAL FABRICACAO E COMERCIO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA – ME”. No mérito, postula o conhecimento e provimento do presente recurso. Preparo regular (IDs. 64113834 e 64113836). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de que “diante do desinteresse dos executados, é evidente a possibilidade de exaurimento dos bens e do arquivamento do processo de origem”. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de penhora sobre o faturamento da empresa executada, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora